Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Patrícia Fernandes de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 90352126 do processo de referência) que, em ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, SICOOB Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e Carmem Tavares de Souza, processo 0704588-45.2020.8.07.0020, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente em petição inicial com emenda nos seguintes termos: Quanto à gratuidade de justiça, tem-se pela rejeição. Isso porque, a despeito da orientação de ID 88142524 - Pág. 6, a parte autora manteve-se renitente em apresentar documentos que demonstrassem sua hipossuficiência. Repare-se que, ao ID 89354406 - Pág. 2, a parte autora discorre sobre juntada de comprovante de imposto de renda, bem como sobre prova de que aufere auxílio emergencial. No entanto, além de não apresentar qualquer documento relativo à percepção do dito benefício, o demonstrativo juntado ao ID 88850236 não se trata de comprovante de rendimentos ou de declaração de imposto de renda, mas sim de mero informe de rendimentos que sequer comprova qualquer recurso auferido pela demandante. Veja-se que a demandante, mesmo ante o teor da decisão precedente, não apresentou extratos bancários ou declaração de renda, de forma que, uma vez não comprovada a hipossuficiência, tem-se pela rejeição do pedido de gratuidade de justiça. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, ao tempo em que concedo o prazo de 15 dias para a parte autora apresentar guia e comprovante de pagamento das custas iniciais, consignando a preclusão para juntada de prova documental aos autos - art. 434 do CPC. Em razões recursais (Id 25524559, p. 3), a agravante declara-se pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, fazendo jus à GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e artigo 98, §1o, do Código de Processo Civil vigente. Argumenta a superação de óbices econômicos pela reforma da legislação processual civil para viabilizar o acesso ao Judiciário. Diz se tratar de exercício da cidadania para acesso à prestação da tutela jurisdicional, por meio de medida assecuratória da assistência judiciária gratuita fornecida pelo Estado a quem demonstra insuficiência de recursos, consoante o art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF. Alega ser suficiente a declaração de hipossuficiência do interessado para que possa gozar do benefício desejado, devido à presunção em favor de quem a faz, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Argumenta estar desempregada, receber auxílio emergencial, contar com o auxílio de parentes para sobreviver, porque era sustentada pelo marido, que faleceu. Assevera a exigência de pagamento das custas a privar do acesso ao Judiciário e à ordem jurídica justa, porque não tem condições de as pagar sem comprometer o próprio sustento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a paralisação da marcha processual na primeira instância até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pede o provimento ao presente recurso para o fim de REFORMAR a r. decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que outra seja proferida sem o vício apontado. Sem preparo em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 25566417). O agravante apresentou agravo interno contra a referida decisão unipessoal desta relatoria, em que pugna pela reconsideração ou provimento do recurso para lhe conceder a gratuidade de justiça (Id 25842550). A parte agravada ofereceu contrarrazões a esse recurso (Id 26316183). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao sistema do PJe de 1a instância, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo i. juízo de origem de indeferimento da petição inicial pelo não atendimento à determinação de emenda e extinção do processo sem resolução do mérito. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A verificação da prática de ato de extinção do processo sem resolução do mérito, diretamente por esta relatoria em consulta processual, surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, o fato novo processual implica reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo interno manejado com a intenção de obter a reforma da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo requerida no agravo de instrumento para concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo referente a esse recurso, sob pena de não ser conhecido com fundamento na deserção. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno e ao agravo de instrumento, porque os julgo prejudicados por motivo superveniente à interposição desses recursos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)